Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006558-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA
AGRAVADO: LUÍSA FERNANDES GOES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO DA SILVA contra decisão proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse n. 1001699-82.2021.8.11.0004 - Cód. 12194778, da 1a vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por LUÍSA FERNANDES GOES, em que se deferiu a liminar.
O agravante sustenta que “a Agravada se limitou a afirmar que comprou o imóvel de seu irmão, o Sr. Domingos, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e este, por sua vez, teria o comprado do Sr. Resiel Gonçalves Gomes. Contudo inexiste nos autos qualquer documento que comprove tais transações. E nem poderia, pois, as mesmas jamais existiram”.
Declara que, “Sobre a suposta negociação entre o Sr. Domingos e o Sr. Resiel, quando questionado pelo Agravante, o Sr. Resiel, espantado, afirmou que são falsas tais alegações, que jamais vendeu o imóvel em questão e sequer conhece as pessoas de Domingos ou Luiza Fernandes Goes (Agravada)”.
Defende que, “ao contrário do que afirma a Agravada em suas falácias, o Agravante não invadiu o imóvel, mas sim, celebrou um contrato de locação com o proprietário do mesmo, o Sr. Resiel Gonçalves Gomes, o qual afirma veemente que jamais vendeu o imóvel”.
Afirma que “a Agravada não trouxe aos autos provas robustas sobre seu direito de posse sobre o bem, e também, não existe risco de dano, pois, a própria Agravada alega que desde o ano de 2019 reside na cidade de Espigão do Leste/MT”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando-se a decisão agravada (id. 83953972).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese o alegado pelo agravante, na inicial, a agravada apresentou fotografias que dão indício de que ela teria construído casa no imóvel e que lá residiu (fotos com sua família-id. 50114993).
Ademais, em cadastro do SUS de 30/08/2016 a agravada informou que residia no imóvel em litígio (id. 50114995), o que corrobora com o alegado na petição inicial, acerca de sua posse anterior.
Em boletim de ocorrência, a agravada informa as autoridades policiais acerca do esbulho, em fato ocorrido em 17/02/2021, ou seja, a menos de 01 (um) ano e dia do ajuizamento da ação (id. 50115036), protocolada em 02/03/2021 (id. 50113828).
O esbulho é evidente. Vídeo juntado na inicial demonstra que o agravado estava no local, capinando, e se menciona uma “mulher”, que o teria autorizado a se manter no local pagando luz e plantando.
Estranhamente, quem firma o contrato de aluguel com o agravante é um homem, Resiel Gonçalves Gomes, há preço certo para a moradia no local. A despeito disso, o contrato não tem reconhecimento de firma, tal como a declaração de Resiel.
Ademais, o contrato é de 12/02/2021, o que evidencia que a posse do agravante é recentíssima, em comparação com a prova de posse da agravada.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Defiro a justiça gratuita ao agravante.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora